Tribunal: TJPA
Processo: 0803549-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803549-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: TIAGO NUNES DO ESPIRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO
. ART.
157, §2º, II E §2º-A, I C/C O ART. 14, II, AMBOS DO
CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
SUPERLOTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL ONDE O PACIENTE SE ENCONTRA PRESO.
PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SER DO GRUPO DE RISCO OU POSSUIR ALGUMA COMORBIDADE OU ENFERMIDADE CAPAZ DE SUBSIDIAR SUA SOLTURA EM FACE DA PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS.
NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL
OU
QUE O ESTABELECIMENTO NÃO DISPÕE DE EQUIPE DE SAÚDE. CONSIDERANDO QUE O PACIENTE FOI DENUNCIADO POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, A SIMPLES EXISTÊNCIA DA PANDEMIA NÃO JUSTIFICA EM HIPÓTESE ALGUMA A COLOCAÇÃO DO MESMO EM LIBERDADE.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, tanto no decreto prisional como nas decisões que indeferiram o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração criminosa e a gravidade concreta da ação delituosa, o que demonstra com clareza solar a necessidade da prisão, obstando sua revogação, assim como a substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

2. A defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19. Cabe registrar que, inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o acusado no grupo de risco definido pela citada Recomendação ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade, destacando que o mesmo responde por crime praticado com violência e grave ameaça. Portanto, correto está o juízo singular quando em sua decisão de 16/04/2020 afirma que, “os problemas genéricos causados pelo coronavírus não autorizam a revogação da custódia, pois, até o presente momento, os cuidados gerais relacionados à doença não são incompatíveis com a segregação, sendo abstrata a tese aventada pelo preso de mácula à dignidade da pessoa humana”. Além do que, não consta dos autos comprovação de que tenha ocorrido contaminação de qualquer pessoa na unidade prisional em que se encontra recolhido, nem provas de que o estabelecimento não dispõe de equipe de saúde, ou que esteja sob ordem de interdição, ou que o ambiente esteja favorável a propagação do vírus, nos moldes da Recomendação mencionada.

3. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Defensor Público
Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Tiago Nunes do Espírito Santo
, em face de ato do douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos Autos da
Ação Penal nº 0030680-98.2019.8.14.0401
.

Consta da
impetração
(ID 2978596) que o paciente teve seu
pedido de revogação da prisão preventiva indeferido
pelo juízo coator, nos autos do processo nº
0030680-98.2019.8.14.0401
, estando
recolhido
na
Central de Triagem da Marambaia
desde que
sua prisão preventiva foi decretada
, na
audiência de custódia
, ocorrida em
24/12/2019
.

Para o impetrante,
a prisão preventiva deve ser adotada com cautela máxima
, devendo-se valer o direito à liberdade, na medida em que
eventual risco de liberdade é bem menor do que manter o requerente preso, dadas as atuais circunstâncias
, vez que, se não bastasse a insalubridade que é comum à prisão,
há o problema da superlotação na unidade onde está preso o paciente
, sendo
a superlotação um fator de elevado risco diante da pandemia
, o que torna necessária a
revogação
de sua prisão preventiva.

Requer a concessão liminar do
writ
, para
revogar a prisão do paciente
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Em
22/04/2020
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 2981070) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 13/2020-GAB
, datado de
24/04/2020
(ID 2992792).

A autoridade coatora informa que, em
23/12/2019
, o paciente foi
preso em flagrante
e, no dia
24/12/2019
, sua
prisão preventiva foi decretada
em audiência de custódia, tendo sido protocolada, em
16/01/2020
, a
denúncia
, imputando ao paciente a prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c o art. 14, II, ambos do CPB. No dia
17/01/2020
, a
denúncia foi recebida
.

Comunica que, em
24/01/2020
, o paciente foi
citado
e, nessa data, a defesa protocolou
pedido de revogação da prisão
do paciente. O MP se manifestou desfavorável ao pleito e o juízo, em
31/01/2020
,
indeferiu o pedido de revogação da prisão
. Em
03/02/2020
, a defesa ofereceu
resposta à acusação
e, em
04/02/2020
, foi designada
audiência de instrução e julgamento
para o dia
27/02/2020
.

Na primeira audiência, a defesa
postulou a revogação da prisão
do paciente, o MP se manifestou pela manutenção da custódia e, ao final do ato, o juiz
indeferiu o pedido de revogação da prisão
e marcou o dia
12/03/2020
para dar
continuidade à audiência de instrução
. Na segunda audiência,
foi encerrada a instrução
, ocasião em que a defesa
novamente requereu a revogação da segregação
e novamente
o juízo manteve a prisão cautelar
.

Ressalta que, no dia
13/04/2020
, a defesa
protocolou outro pedido de revogação da prisão
do paciente. Em
16/04/2020
, ao acompanhar o parecer ministerial,
o juiz indeferiu o pedido de soltura
.

Por fim, assevera que,
os autos encontram-se na fase de memoriais
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de Tiago Nunes do Espírito Santo, por não haver nenhum argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente (parecer ID 3024608).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta ilegalidade da prisão, por
ausência de justa causa à manutenção da segregação
, arguindo que,
o cenário atual provocado pela pandemia da COVID-19, recomenda a revogação da custódia
, uma vez que há
superlotação
na
Central de Triagem da Marambaia
onde o paciente se encontra preso, o que gera riscos à saúde do mesmo.

Quanto à alegação de
ausência de justa causa à prisão
, observa-se que
o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente no dia
24/12/2019
,

juntamente com outros acusados (
Marcelo Fernando Batalha dos Santos, Cleiton Henrique Vieira de Sousa
e
Douglas Ferreira Franco
), pela suposta prática do
crime de roubo majorado
, previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c o art. 14, inciso II, todos do CPB, por
fato ocorrido
no dia
23/12/2019
, fundamentando sua decisão na necessidade de
salvaguardar a garantia da ordem pública
, vez que
os acusados já possuem outros processos criminais
.

Desde a decretação da prisão,
o juízo
já
analisou diversos pedidos de revogação da prisão preventiva de Tiago Nunes do Espírito Santo
, conforme relatado pela autoridade coatora quando de suas informações (ID 29/92792), nas datas de
31/01/2020
,
27/02/2020
,
12/03/2020
e
16/04/2020
, tendo sido
indeferido todos os pleitos
, o que demonstra que
a necessidade da segregação está sendo constantemente reavaliada pelo juízo coator
.

Na última decisão, datada de
16/04/2020
, o juízo de primeiro grau
manteve a medida extrema
, justificando devidamente a segregação do paciente nos seguintes termos:

“(...). Analisando os fundamentos da decisão onde houve o decreto da custódia, verifica-se que ela está embasada em sólidos e idôneos elementos de convicção. O juiz aferiu adequadamente a prova da materialidade, os indícios satisfatórios de autoria, o descabimento de medidas cautelares diversas da prisão e a pertinência da segregação preventiva. Desde então, este juízo já se manifestou pelo indeferimento de pedidos de revogação da prisão preventiva do denunciado Tiago em 31/01/2020, 27/02/2020 e 12/03/2020. E, assim como antes, diante de tudo o que já foi produzido em juízo, constata-se, em que pesem os argumentos feitos pela defesa, ser nítida a necessidade da prisão já que nenhum fato novo foi apurado para mitigar ou invalidar os fundamentos daquela decisão judicial inicial na qual ficou delineada a periculosidade em concreto do agente. Vale ressaltar que os problemas genéricos causados pelo Coronavírus não autorizam a revogação da custódia, pois, até o presente momento, os cuidados gerais relacionados à doença não são incompatíveis com a segregação, sendo abstrata a tese aventada pelo preso de mácula à dignidade da pessoa humana. Em face do exposto, acato na íntegra a manifestação ministerial e indefiro o pedido de soltura formulado pelo réu Tiago Nunes do Espírito Santo, razão pela qual mantenho, pelos seus próprios fundamentos, a decisão proferida em 24/12/2019 na qual foi decretada a prisão preventiva do requerente”.

Ora,
verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo
, o juízo entendeu que
a liberdade do acusado poderia acarretar prejuízo à ordem pública e à
conveniência da instrução criminal
, razão pela qual, manteve a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

In casu
,
vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar
, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, tanto no decreto prisional como nas decisões que indeferiram o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, na
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
reiteração criminosa
e a
gravidade concreta da ação delituosa
, o que demonstra com clareza solar a necessidade da prisão, obstando sua revogação, assim como a substituição por medidas cautelares diversas.

Portanto,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir,
principalmente,
a ordem pública
.

Da leitura dos autos, o paciente foi acusado do
crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma
de fogo
e em concurso de pessoas
, praticado com
violência e grave ameaça
, logo,
a simples existência da pandemia não justifica em hipótese alguma a colocação do mesmo em liberdade ou
a sua
prisão domiciliar
.

De fato, em virtude da pandemia do novo coronavírus – COVID-19, o
Conselho Nacional de Justiça
, na
Recomendação nº 62
, estabeleceu procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus em espaços de confinamentos, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde de agentes públicos e pessoas privadas de liberdade. Dentre as regras,
recomenda a reavaliação das prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP
.

No caso, não merece respaldo os argumentos trazidos pelo impetrante no que se refere à utilização da
Recomendação nº 62 do CNJ
ao presente caso, uma vez que,
a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19
.

Cabe registrar que,
inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o acusado
Tiago Nunes do Espírito Santo
no grupo de risco definido pela citada Recomendação ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade
, destacando, mais uma vez, que
o mesmo responde por crime praticado com
violência e
grave ameaça
.

Além do que,
não consta dos autos comprovação de que tenha ocorrido contaminação de qualquer pessoa na unidade prisional em que se encontra recolhido
,
nem provas de que o estabelecimento não dispõe de equipe de saúde
, ou que
esteja sob ordem de interdição
, ou que
o ambiente esteja favorável a propagação do vírus
, nos moldes da Recomendação mencionada.

Portanto, correto está o juízo singular quando afirma em sua decisão do dia
16/04/2020
que:
“os problemas genéricos causados pelo
c
oronavírus não autorizam a revogação da custódia, pois, até o presente momento, os cuidados gerais relacionados à doença não são incompatíveis com a segregação, sendo abstrata a tese aventada pelo preso de mácula à dignidade da pessoa humana”
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2020